Tribunal: TJES
Processo: 5000646-23.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-23.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SOARES DA CRUZ
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000646-23.2019.8.08.0013
Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara
RECORRENTE
: LUCIA HELENA SOARES DA CRUZ.
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado proposto pela autora.
A ação versa sobre cancelamento de linha telefônica.
Alega a parte autora que no dia seguinte à solicitação de mudança de seu plano telefônico, a parte ré, sem a sua autorização, realizou o cancelamento de sua linha telefônica móvel nº (28) 99923-4258. Afirma a parte autora que buscou a ré para solucionar o conflito e reativar a linha móvel, mas, dias após o cancelamento de sua linha, verificou que o seu número de telefone já estava sendo utilizado por terceiro, pois quando outras pessoas buscavam pelo seu contato telefônico no aplicativo WhatsApp, encontravam o perfil de pessoa diversa. Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente. A requerente interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial, sendo contrarrazoado pela requerida.

(3).
Assim como no Juízo de piso, constato presente a adequação das partes aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. Observa-se também a vulnerabilidade técnica, jurídica, informativa ou econômica da autora, conforme dispõe a legislação, invertendo-se, portanto, o ônus da prova para a parte ré, por força do artigo 6º, VIII, do CDC.

(4).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreende-se que a r. sentença merece reforma. No que se refere à alegação de que a autora não apresentou elementos comprobatórios mínimos, nota-se que ela expôs vários protocolos demonstrando as diversas tentativas de solucionar o ocorrido, sendo que nenhum deles foi refutado pela requerida. Em um dos protocolos, inclusive, houve a especificação de que ficou por 40 minutos na linha com o atendente de nome Walter, o qual teria dito que sua linha telefônica já havia sido “reciclada” e estava cadastrada noutro CPF. Identifica-se ainda que a parte ré não comprova a inexistência do cancelamento indevido da linha telefônica em nome da autora. Com efeito, embora a requerida tenha apresentado prova documental demonstrando que os serviços de telefonia não foram suspensos, é patente que a problemática narrada pela autora não se delimita a tal situação, na medida em que, após o cancelamento de linha objeto dos autos, notou que já estava sendo utilizada por outra pessoa, demonstrando esta alegação pela foto de perfil de um desconhecido registrada no perfil de WhatsApp da linha telefônica cancelada. Resta demonstrado, assim, que a linha e os próprios serviços de telefonia passaram a ser utilizados por terceiro. Para além disso, as imagens sistêmicas anexadas aos autos pela ré, por si só, não comprovam que a linha telefônica estava sob o domínio da autora, evidenciando, por tudo isso, a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(5).
A despeito disso, reconhece-se que a linha em destaque já está em poder de terceiros há tempo considerável (mais de quatro anos). Com isso, ainda que tenha sido proferida a decisão liminar pelo Juízo de origem no sentido de determinar à ré o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel da linha nº (028) 99923-4258 em prol da autora, constata-se que tal situação acarretará, inegavelmente, em situação jurídica de terceiro, que sequer é parte no presente processo. Com isso, tem-se que não é possível atender ao requerimento da parte autora que consiste na obrigação de fazer em comento. Por consequência lógica, fica sem efeito a decisão liminar outrora proferida pelo Juízo de origem, inclusive no que se refere à sanção estabelecida (multa diária de R$ 200,00 e limitada a R$ 5.000,00).

(6).
Em relação ao dano moral, este está devidamente configurado na hipótese dos autos. Isto porque o cancelamento da linha telefônica sem autorização da autora, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam a falha na prestação do serviço, que enseja compensação por dano moral.

(7).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reformar a sentença, condenando a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora/recorrente, a título de dano moral,
cujo montante deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)